Tribunal: STF
Processo: ARE 1465307
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSS. ARTS. 120 E 121 DA LEI N. 8.213/91. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL SENTENÇA ANULADA. 



    1. O INSS busca a repetição de valores pagos à parte ré como benefício previdenciário considerado indevido. A pretensão autoral desafia o dogma de que “verbas alimentares são irrepetíveis”. 



    2. Aplica-se ao caso o disposto no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, ou seja, a regra da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário público quando decorrente de prática de ato ilícito, em tese. Tal orientação decorre do julgamento proferido pelo STF nos autos do mandado de segurança tombado sob o n. 26.210-DF, já seguido neste Tribunal nos autos da AC n. 2009.50.01.014472-8 (rel. Desembargador Federal José Antonio Lisboa Neiva, DJE de 30.11.2012). 



    3. Afastada a aplicação da a MP 449/2008 e do Decreto nº 3.048/99, revela-se correta a determinação da sentença, de aplicação sobre os valores pagos indevidamente dos acréscimos previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    4. Apelos conhecidos e improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta ao artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, haja vista que “a imprescritibilidade na seara do direito patrimonial se afigura excepcional, mormente em virtude do Estado Democrático de Direito e dos valores da pacificação social, da estabilidade das relações jurídicas e do princípio da boa-fé, vertente da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) no campo civil.”.



    Alega que 



    “Admitirmos a imprescritibilidade de toda e qualquer ação de ressarcimento ao Erário Público significa alçar mais uma vez a Administração Pública à patamar superior aos seus súditos, configurando um retrocesso histórico-jurídico já que sujeita os cidadãos a surpresas não condizentes com a estabilidade das relações jurídicas, anseio de todo Estado Democrático de Direito.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado pelo INSS, com base nos seguintes fundamentos:



    “3. Primeiramente, considero que se aplica ao caso o disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, ou seja, a regra da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário público quando decorrente de prática de ato ilícito. (...).



    4. Dessa forma, pois, não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória do valor de quaisquer das parcelas, sejam elas mais ou menos recentes que o termo final do prazo da prescrição, que ora não se acolhe, de 5 (cinco) anos. 



    5. Superada a prescrição, passa-se, agora, à análise dos consectários legais decorrentes do reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante pago indevidamente.”



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, a instância de origem exarou o acórdão nos seguintes termos:



    “(...).



    5. Da mera leitura do voto condutor do acórdão embargado vê-se que a questão da prescrição foi devidamente apreciada, tendo o relator considerado aplicável ao caso concreto disposto no art. 37, § 5°, da Constituição da República, ou seja, a regra da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário público quando decorrente de prática de ato ilícito, referenciando o julgamento proferido pelo STF nos autos do mandado de segurança tombado sob o n. 26.210-DF. 



    Vê-se, assim, que ainda que não tenha havido menção à decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral no RE n. 669.069, não incorreu em omissão, eis que abordou a questão levantada em sede de apelo, concluindo pela imprescritibilidade do direito vindicado. 



    6. Não é demais repisar que, ainda que assim não fosse, como bem assinalado na sentença apelada, ‘o procedimento administrativo em que foram apuradas as irregularidades que deram origem a presente ação foi instaurado em 2010 (fl. 37) e concluído em 26/01/2011 (fl. 93). Assim, ainda que se considerasse a prescrição quinquenal como defendido pela ré, o prazo prescricional teria permanecido suspenso enquanto em curso o processo administrativo, não havendo que se falar em prescrição.’.



    7. Dessa forma, a questão da prescritibilidade ou não do direito ao ressarcimento estaria ultrapassada” (grifei).



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo o fundamento adotado pela Corte de origem de que a prescrição não teria se consumado ainda que aplicada a prescrição quinquenal, haja vista que o prazo prescricional teria permanecido suspenso enquanto em curso o processo administrativo.



    Esse funamento, suficiente por si só para manter incólume o acordão atacado, não foi atacado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente